Tribunal: STF
Processo: ARE 1322733
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 7ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 12, p. 2):
    “AÇÃO ORDINÁRIA – Professora municipal – Município de Taboão da Serra – Pretensão ao reconhecimento do direito ao Adicional por Tempo de Serviço, substituído, por legislação municipal, pela Vantagem Pessoal Permanente – Inconstitucionalidade da norma do art. 22-A da LCM n° 230/2010 reconhecida pelo Órgão Especial – Supressão do pagamento do benefício apenas para os integrantes do magistério municipal – Entendimento já sedimentado, sem que nele se reconheça violação do que se decidiu na ADIn n° 0579948-85.2010.8.26.0000 – O direito ao adicional por tempo de serviço, reconhecido em favor dos servidores municipais, não pode excluir determinadas carreiras – Compensação dos valores correspondentes aos adicionais temporais com a VPP que se mostra devida – Recurso de apelação e reexame necessário improvidos.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a e c, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXVI; 18, caput; 30, I; e 102, § 2º, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, que: “o acórdão de que ora se impugna incidiu na hipótese da alínea “a” do permissivo constitucional, sendo certo que o Órgão Especial do E. Tribunal de Justiça local proferiu julgamento em plena dissonância e desarmonia com anterior pronunciamento emanado pelo Órgão Especial em ADIN sobre o Estatuto do Magistério prestigiando acórdão posterior que julgou situação do Estatuto da Guarda Civil Municipal, que sequer transitou em julgado.”(eDOC 15, p. 19)
    Aduz-se, que:
     “não houve perda ou redução salarial aos funcionários abrangidos pela presente Lei, já que o mecanismo adotado pelo legislador visou preservar os direitos já adquiridos em relação às vantagens pessoais permanentes tratadas nos autos (quinquênio, sexta-parte e incorporação). Demais disso, não se há falar em ofensa ao princípio da isonomia, pois o legislador municipal, ao estabelecer a VPP para os integrantes do Magistério e para os Guardas Civis Municipais, assim agiu porque se tratam das únicas categorias que possuem Plano de Carreira no âmbito do Município de Taboão da Serra, com critérios de progressão horizontal e vertical, que levam em conta inclusive o tempo de serviço do servidor.” (eDOC 15, p. 23) 
    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso extraordinário por entender que incide à espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, e ao entendimento de que “Sob o pálio da alínea c, conforme anotado no ARE 646.035 AgR/SP, Rel. Min. CARMEN LÚCIA, DJe de 13/09/2011, “incabível recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, inc. III, alínea “c”, da Constituição da República, quando não há aplicação de lei ou ato de governo local em detrimento da Constituição.” No mesmo sentido: RE 870.577 AgR/AL, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 29/09/2015. É a hipótese dos autos, onde, em nenhum momento, se enfrenta tal situação.” (eDOC 18, pp. 1/2).
    É o relatório. Decido.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou: (eDOC 12, pp. 3-7)
    “A autora, Professora de Educação Básica I, integrante da carreira do Magistério do Município de Taboão da Serra, busca o reconhecimento do direito ao Adicional por Tempo de Serviço, invocando a declaração de inconstitucionalidade da regra do artigo 22-A da LC n° 230/2010, que suprimiu a vantagem, compensando a perda econômica resultante da supressão com a instituição de Vantagem Pessoal Permanente. O Egrégio Órgão Especial, de fato, reconheceu a inconstitucionalidade do sobredito dispositivo, em mais de uma oportunidade: 
    (...)
    O Código de Processo Civil instituiu o sistema de vinculação vertical dos provimentos jurisdicionais, chamando atenção, neste sentido, a norma do artigo 927, inciso V, daquele diploma legal. E referido julgamento transitou em julgado. E não há aqui violação do que se decidiu na ADIn n° 0579948-85.2010.8.26.0000, pois, agindo no campo do controle da constitucionalidade, o E. Órgão Especial limitou-se ao cotejo das regras de reestruturação da carreira do magistério do Município de Taboão da Serra com a norma do artigo 129 e 133 da Constituição do Estado: 
    (...)
    Essa tese do Município foi amplamente analisada na Arguição de Inconstitucionalidade n° 0009010-44.2018.826.0000, oportunidade em que o E. Órgão Especial houve por bem afastá-la, em julgamento cuja ementa foi acima transcrita. Reconhecida a inconstitucionalidade da norma do artigo 22-A da LC nº 230/2010 do Município de Taboão da Serra, pelo E. Órgão Especial desta Corte, impunha-se mesmo a procedência da ação, pelo que a autora tem direito ao adicional por tempo de serviço, por se revelar indevida a sua supressão somente no que concerne aos professores municipais, observada a limitação do artigo 115, XVI, da Constituição do Estado, o que se consigna por se tratar de regra de ordem pública. E nem se invoque o dever de respeito à autonomia municipal, pois, quem diz o direito, de maneira vinculante, no que concerne a toda a legislação que se produz no Estado de São Paulo, é o Tribunal de Justiça, por seu órgão especial. Decidiu com acerto a r. sentença, também, ao determinar a compensação entre o pagamento dos valores correspondentes à Vantagem Pessoal Permanente com aqueles relativos aos adicionais temporais, o que se coloca em consonância com a norma do artigo 18 da Lei Municipal nº 230/2010, cuja constitucionalidade foi reconhecida.
    (...)
    Por fim, havendo diversos julgados específicos sobre a LCM n° 230/2010, não prejudica nem interfere no exame do presente caso a análise de questão de fundo semelhante, porém pertinente à legislação dos guardas civis municipais, feita na Adin n° 0423905-23.2010.826.0000, ação julgada no mesmo sentido pelo Órgão Especial, aliás. Convencera-me de que só o efetivo acréscimo de trabalho do advogado, por força do recurso interposto, justificaria a majoração dos honorários, a despeito do modo verbal imperativo empregado pelo legislador na regra do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, julgando Agravo de Instrumento em Recurso Extraordinário (ARE 711027, 1ª T., Rel. Min. Luís Roberto Barroso, J. 30/08/16, DJe 04/08/17), por maioria, decidiu de outro modo.
    (...).” 
    Como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido: 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INCORPORAÇÃO. LEIS COMPLEMENTARES 13/1994 E 33/2003 DO ESTADO DO PIAUÍ. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE MESMO QUANDO NÃO APRESENTADAS AS CONTRARRAZÕES PELA PARTE RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.185. 290/PI-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 8/4/19). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.03.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. HORAS-EXTRAS INCORPORADAS. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO E SEXTA-PARTE. REAJUSTES. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL APLICÁVEL À ESPÉCIE (LEIS MUNICIPAIS 2.217/88 E 2.308/1990). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. SÚMULA VINCULANTE 37. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme jurisprudência desta Suprema Corte, a inovação de fundamentos no agravo regimental é incabível. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, no sentido de que as horas-extras possuem a mesma natureza de salário-base para a concessão dos reajustes pleiteados, seria necessário o exame da legislação local aplicável à espécie (Leis Municipais 2.217/88 e 2.308/1990). Incidência da Súmula 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE nº 1.086.444/SP-AgR, Segunda Turma, de minha Relatoria, DJe de 21/5/19). 
    Ademais, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, IV, a e b, do CPC.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente